Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707084-07.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BEATRIZ BATISTA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o requerimento de ID 26804116 para determinar a retificação da autuação, a fim de excluir a advogada GIOVANNA GEOFRE WANDERLEY DE PONTES – OAB/DF 63.076 e incluir a advogada KÁRITA BEATRIZ RICARDO DE SOUZA – OAB/GO 44.016, conforme procuração de ID 26226944. Ademais, observe a Secretaria desta Turma Criminal que todas as publicações devem ser realizadas em nome dos procuradores da ré (Matheus Nacácio Ricardo Simão – OAB/DF 63.098 e Kárita Beatriz Ricardo de Souza – OAB/GO 44.016). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator